Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804839-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que determinou a submissão do crédito do agravante ao Plano de Recuperação Judicial da CELPA e vedou o levantamento de valores via execução provisória. O agravante sustenta que a recuperação judicial foi encerrada em 2014, tornando inviável a submissão de seu crédito ao plano, e requer a reforma da decisão para prosseguir com a execução individual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o crédito do agravante deve ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial da CELPA ou se pode ser executado individualmente, considerando que a recuperação judicial foi encerrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que a recuperação judicial alcança todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

No caso concreto, o crédito do agravante decorre de fato ocorrido antes do pedido de recuperação, o que, em tese, o sujeitaria ao plano de recuperação.

No entanto, o encerramento da recuperação judicial da CELPA em 2014 inviabiliza a submissão do crédito ao juízo universal, nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005, que estabelece a cessação do controle judicial sobre a empresa recuperanda.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, após o encerramento da recuperação judicial, o credor tem a faculdade de prosseguir com a execução individual, desde que assuma os efeitos da novação dos créditos submetidos ao plano.

O crédito do agravante, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, possui natureza alimentar, abrangendo pensão vitalícia e indenização por danos morais e materiais, o que reforça sua preferência nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.

Assim, não há fundamento legal para impedir o prosseguimento da execução individual do crédito do agravante, uma vez que a recuperação judicial da CELPA já foi encerrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento da recuperação judicial impede a submissão de novos créditos ao plano e extingue o juízo universal.

O credor que não habilitou seu crédito na recuperação judicial pode promovê-lo por execução individual após o encerramento do plano, sujeitando-se aos seus efeitos.

Créditos de natureza alimentar reconhecidos judicialmente possuem preferência e não podem ser indevidamente submetidos ao plano de recuperação judicial encerrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 63; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1851692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 09.09.2022; STJ, REsp nº 1851692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29.06.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ruinedes Batista Lemes
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Processo nº 0840022-75.2020.8.14.0301, que determinou a submissão do crédito do agravante ao Plano de Recuperação Judicial da CELPA e a impossibilidade de levantamento de valores via execução provisória.

O agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois o processo de recuperação judicial da CELPA já foi encerrado em 2014, não sendo mais possível submeter seu crédito às regras da Lei 11.101/2005. Defende que a manutenção da decisão recorrida viola seu direito de receber os valores já reconhecidos em decisão transitada em julgado, uma vez que não há mais um juízo universal para deliberar sobre o pagamento desses créditos.

O agravado, por sua vez, argumenta que os valores devidos ao agravante derivam de fatos ocorridos antes do pedido de recuperação judicial da CELPA, distribuído em 28/02/2012, e que, portanto, deveriam ser habilitados no Plano de Recuperação Judicial. Alega que permitir a execução individual desses valores feriria o princípio do tratamento igualitário entre credores (par conditio creditorum).

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o seu direito de prosseguir com a execução provisória, permitindo o levantamento dos valores já penhorados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, constato que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central dos autos reside em determinar se o crédito do agravante deve ser submetido ao Plano de Recuperação Judicial da CELPA ou se pode ser executado individualmente, considerando que a recuperação judicial foi encerrada em 2014.

O artigo 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação, ainda que não vencidos. No caso concreto, a condenação do agravado decorre de um fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, razão pela qual seu crédito estaria, em princípio, sujeito ao plano de recuperação.

Contudo, há um fato superveniente relevante: o encerramento da recuperação judicial da CELPA em 2014. Nos termos do artigo 63 da Lei 11.101/2005, o encerramento da recuperação implica a cessação do controle judicial sobre a empresa recuperanda, tornando inviável a inclusão de novos créditos ou a reabertura do juízo universal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. Depreende-se do art . 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação. 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF). 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. O titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional, detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. 2. De fato, se a obrigação não for abrangida pelo acordo recuperacional, ficando suprimida do plano, não haverá falar em novação, excluindo-se o crédito da recuperação, o qual, por conseguinte, poderá ser satisfeito pelas vias ordinárias (execução ou cumprimento de sentença). 3. Caso o credor excluído tenha optado pela execução individual, ficará obrigado a aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha para só então dar prosseguimento ao feito, em consonância com o procedimento estabelecido pelo CPC. 4. Na hipótese, tendo o credor sido excluído do plano recuperacional e optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser ele obrigado a habilitar o seu crédito. 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)

Dessa forma, entendo que não há mais fundamento legal para a submissão do crédito do agravante ao juízo da recuperação judicial, pois o plano já foi encerrado e não há mais um juízo universal para deliberar sobre habilitações retardatárias.

No mais, o crédito do agravante decorre de uma condenação judicial transitada em julgado, sendo de natureza alimentar, pois envolve pensão vitalícia e indenização por danos morais e materiais. Nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, os créditos alimentares têm preferência sobre quaisquer outros, o que reforça a impossibilidade de sua submissão ao plano de recuperação.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser reformada para reconhecer o direito do agravante de prosseguir com a execução provisória dos valores já reconhecidos judicialmente.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de
dar provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão recorrida e permitir o prosseguimento da execução provisória individual.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025